Tribunal: TJDFT
Processo: 0754100-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754100-52.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: ELETICIA SANTOS CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ELÉTRICA SANTOS CARVALHO: “Considerando que a parte foi intimada a justificar o cumprimento intempestivo da Decisão de ID 206655707, conforme determinação de ID 213966899 e 214991693, e não apresentou justificativa. Dessa forma, condeno o autor ao pagamento de multa de 10% do valor da causa, nos termos do art. 77, § 2, do Código de Processo Civil, em benefício da União, deve a parte comprovar o pagamento em 15 dias. O terceiro peticionante noticia no ID 205210732 a cessão do direito em seu favor, requerendo substituição ocupar o polo ativo da demanda. O negócio jurídico foi comprovado, de forma que se tem por caracterizada a hipótese de sucessão processual. Assim, defiro a substituição do polo ativo, a fim de excluir o autor e incluir FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS NPL II e seus patronos, ID 205210736. À Secretaria: 1. Retifique-se no cadastro. 2. Aguarde-se o pagamento da multa.” O Agravante sustenta (i) que “não houve descumprimento de nenhuma ordem judicial e nem ocorreu nenhum fato que tenha ensejado valor de multa por ato atentatório à justiça”; (ii) que, “ao analisarmos os autos, vê-se claramente que mediante a substituição processual, requerida na ID 216908852, não houve intimação da instituição financeira de forma adequada para cumprir com a determinação judicial expressa na ID 213966899”; (iii) que, “se houve alguma falha no deslinde dos autos, referida falha foi cometida pela serventia, a qual deixou de regularizar o feito e, por conseguinte, intimar adequadamente a Agravante”; (iv) que “a serventia embora tenha alterado o polo ativo no cadastro da demanda, não alterou o envio das publicações dos atos, o que por si gera evidente nulidade dos atos praticados, desde a ID 207808517”; e (v) que “a aplicação da multa mostra-se desproporcional em relação à própria obrigação cominada”. Enfatiza o cabimento do recurso e requer a antecipação da tutela recursal para afastar a multa aplicada ou reduzir o seu valor. Preparo recolhido (IDs 67427374 e 67427375). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, tendo em vista que a decisão agravada, que não preclui, pode ser útil e validamente impugnada em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA CPC, ART.77. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento reiterado da ordem judicial pelo agravante, resta caracterizado o ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. 6. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. 7. Recurso não conhecido. (AGI 0711919-70.2023.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 19/06/2023)” (g.n.) Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator